Tribunal: TJSP
Processo: 2069758-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069758-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
EDUARDO BARROS RÊGO e Paciente COSME PEREIRA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de HABEAS CORPUS.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
2
VOTO no 27418
HABEAS CORPUS no 2069758-37.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André Vara do Júri/Execuções
Impte.: EDUARDO BARROS REGO
Paciente: COSME PEREIRA DE JESUS
Habeas
corpus

Homicídio
qualificado

Destruição e ocultação de cadáver - Pretensão de
revogação da prisão preventiva - Alegação de
excesso de prazo na formação da culpa e de ausência
dos requisitos autorizadores da prisão cautelar

Impossibilidade de aceitação da mera contagem
aritmética do prazo ou sua somatória para se
aquilatar a configuração de excesso de prazo -
Decisão que manteve a prisão cautelar do paciente
bem fundamentada, entendendo estarem presentes os
pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
Crime que por sua natureza e gravidade demonstra
a personalidade deturpada do paciente, justificando-
se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública
A eventual primariedade não exclui a incidência
dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, sob pena de se conceder, genericamente,
alvará de salvo conduto a réu primário -Inexistência
de constrangimento ilegal Ordem denegada.
O Advogado EDUARDO BARROS REGO impetra o
presente pedido de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
3
de COSME PEREIRA DE JESUS, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara do
Júri e Execuções de Santo André, nos autos do processo n. 0011890-
93.2018.8.26.0554.
Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na
formação da culpa, pois o paciente está preso desde 09.09.2019 e a
instrução criminal ainda não se encerrou.
Sustenta, ainda, que estão ausentes os pressupostos da
prisão preventiva.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 513), com a vinda das
informações (fls. 563/564), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 567/571).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de HABEAS
CORPUS, eis que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que
estaria a sofrer o paciente.
Não prospera a alegação de excesso de prazo na
formação da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
4
Registre-se, inicialmente, que o prazo para que se
conclua o término da instrução criminal, em se cuidando de réu preso,
deve ser analisado caso a caso, só configurando constrangimento ilegal
quando o atraso for manifesto e injustificado.
No caso sub judice, a demora no julgamento do feito,
como se vê, não ocorre por culpa do Juiz do processo ou do Ministério
Público, mas, sim, pela complexidade do caso, em razão da necessidade
de expedição de cartas precatórias para a oitiva das testemunhas, bem
como pela pandemia do coronavírus, a qual causou a suspensão
temporária da realização das audiências.

A propósito, veja-se posicionamento já tomado neste
Tribunal:
“Em matéria de excesso de prazo, na formação da culpa, não há
como tarifar prazo certo e definido, porque cada caso deverá ser
examinado em concreto, em função de suas peculiaridades”
(RJDTACRIM 03/188 Rel. Nogueira Filho).
“Habeas corpus. Tráfico ilícito e uso indevido de drogas

Excesso de prazo para formação da culpa Inocorrência O
prazo tido como razoável para o encerramento da instrução
criminal é construção jurisprudencial. A simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade
Ordem denegada”. (TJSP - HC 04507448520108260000 5a
Câm. Criminal Rel: Des. Sérgio Ribas j. em 16.12.2010).
Ressalte-se, ainda, que não tem mais aceitação a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
5
contagem aritmética do prazo ou sua somatória, pura e simplesmente,
para se aquilatar a configuração de excesso de prazo. O critério atual é a
verificação da tramitação processual e o seu cotejamento com o
princípio da razoabilidade.
A propósito, veja-se:
“1- Não há falar em constrangimento ilegal, por excesso de
prazo na instrução criminal, se, pela complexidade da causa,
envolvendo réu preso fora do distrito da culpa, com expedição
de várias precatórias para a oitiva de testemunhas da defesa,
incide o princípio da razoabilidade, máxime quando se constata
estar a instrução quase encerrada. 2- Se a matéria suscitada pelo
impetrante não foi decidida pelo Tribunal a quo, não merece
conhecimento o pedido substitutivo de recurso ordinário em
outro writ, sob pena de supressão de instância.
3- Ordem de habeas corpus denegada”.
(STJ 6a Turma V.U. HC no 8.722 de Goiás Rel. Min.
Fernando Gonçalves)
HABEAS CORPUS PRISÃO EM FLAGRANTE EXCESSO
DE PRAZO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DEMORA
JUSTIFICADA
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE
ORDEM
DENEGADA
Inexiste
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, quando
justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto,
aplicando-se, aqui, o princípio da razoabilidade e não a mera
soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido.
(H.C. 990.10.388312-8, Rel. Willian Campos, 4a Câmara de
Direito Criminal data de julgamento 14/12/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
6
Além disso, conforme consulta processual, três
testemunhas já foram ouvidas em audiência realizada por
videoconferência, aguardando-se a devolução das cartas precatórias para
a oitiva das demais testemunhas.
Em suma, não se verifica, sob esse aspecto, qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio heróico, pois os
interesses da sociedade não podem ser descartados em nome da
rigorosidade no cumprimento de prazo estipulado para encerramento do
processo.
Por outro lado, também não merece acolhimento o
pedido de revogação da prisão preventiva.
Consta da presente impetração que o paciente está
preso cautelarmente, porque, entre os dias 4 e 5 de abril de 2018, com
intenção de matar, por motivo torpe, emprego de meio cruel e valendo-
se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma
branca em José Nilson Pereira Martins, produzindo-lhe os ferimentos
descritos no laudo necroscópico, os quais foram a causa de sua morte. E,
também, porque, nesse mesmo período, destruiu e ocultou o cadáver,
razão pela qual está sendo processado como incurso nas penas dos arts.
121, § 2o, incs. I, III e IV, e 211, na forma do art. 69, todos do Código
Penal.
Inicialmente foi decretada a prisão temporária e,
depois, a prisão preventiva, sob o fundamento de necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
7
garantia da ordem pública, tendo em vista que se trata de crime
gravíssimo, bem como para a conveniência da instrução processual e
para a aplicação da lei penal, fundamentos que certamente autorizam a
decisão (fls. 548/550). Também foram indeferidos os pedidos de
revogação da prisão preventiva, pelos mesmos argumentos (fls. 556/557
e 560).
Aliás, bem justificadas as decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, entendendo também insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão.
Com efeito, pela gravidade dos delitos a que responde,
o paciente demonstra personalidade deturpada, capaz de colocar em risco
a ordem pública, frisando, ainda, que o paciente chegou a fugir do
distrito da culpa, sendo preso em outro Estado da Federação, após ter a
prisão temporária decretada.

Assim, realmente imperiosa a manutenção do paciente
em cárcere, tal como entendeu a magistrada a quo, com o fim de
preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas. A
revogação da prisão cautelar seria contrária aos anseios da sociedade,
que clama por mais rigor na punição dos crimes que vêm causando
imenso desassossego na sociedade.
Imprescindível a defesa da incolumidade pública, não
podendo a sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam
perigosas e predispostas à prática de atos de suma violência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
8
Sobre o tema, coleciona-se o seguinte julgado:
HABEAS
CORPUS.
PACIENTE
PRESO
PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, III,
DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA NEGADO FACE À NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO
DELITO
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA.
CRIME
PRATICADO
CONTRA
O
PRÓPRIO
IRMÃO.
ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL QUE SE FAZ
NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
CPP. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
HOMENAGEM,
OUTROSSIM, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ
DA CAUSA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES,
RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO. PREDICADOS
SUBJETIVOS QUE, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZAM A
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. "Cumpre
lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar
mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode
avaliar a necessidade da providência cautelar." Os predicados
subjetivos do paciente não constituem óbice à manutenção da
sua segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da
prisão preventiva. "A manutenção da custódia cautelar do
paciente não fere o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados,
no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal" (Habeas Corpus n. 2012.075849-0, de Biguaçu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
9
rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j.
13-11-2012). ADEMAIS, VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA AOS CRIMES HEDIONDOS E
EQUIPARADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XLIII, DA
CF/88. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Proibindo
expressamente a Constituição Federal para os crimes hediondos
e equiparados o benefício da fiança, afronta a lógica em tais
delitos admitir liberdade provisória sem fiança.
(TJ-SC - HC: 20130705980 SC 2013.070598-0 (Acórdão),
Relator: Marli Mosimann Vargas, Data de Julgamento:
04/11/2013, Primeira Câmara Criminal)
“Conceder a liberdade provisória ao agente preso em flagrante
por envolvimento em crime violento só contribuiria para manter
em risco a ordem pública, para aumentar o sobressalto da
população e para desprestigiar a Justiça” (RJDTACRIM 2/198
Rel. Hélio de Freitas).
Para tal tipo de situação nem mesmo a eventual
residência fixa e ocupação lícita, constituem requisitos individuais que,
isoladamente, bastam para a concessão da liberdade provisória, à vista
da potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não
teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
10
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO
DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE
ILEGAL DE ARMAS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos
dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando a
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão
condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Também não há qualquer constrangimento ilegal
praticado pela douta autoridade coatora ao indeferir com base na
gravidade do crime o pedido de revogação da prisão preventiva, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
11
sendo o paciente eventualmente primário, por se tratar de circunstância
que não exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo
conduto a réu primário.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem
como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar
de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição,
p.635).
Em suma, não merece qualquer censura a decisão que
manteve o cerceamento do status libertatis do paciente, haja vista que
bem fundamentada.
Destarte, não se vislumbra qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado pelo remédio heroico, devendo ser mantida a prisão
preventiva do paciente diante dos sólidos e jurídicos fundamentos
esposados, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27418
12
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de HABEAS CORPUS.
FERNANDO SIMÃO
Relator